Tribunal: TJDFT
Processo: 0752954-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PET – PETIÇÃO No. Processo : 0752954-10.2023.8.07.0000 Requerente : JOSÉ FRANCISCO FEITOSA FILHO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por JOSÉ FRANCISCO FEITOSA FILHO, na qual requer que, em razão das alterações promovidas pelo denominado “Pacote Anticrime” na legislação penal, seja verificada sua "situação como um todo" e se há a possibilidade de algum benefício. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator